Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712498-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES IMPETRADO: JUÍZO DA 20 VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A parte impetrante, por meio da petição retro, desiste do "mandamus". A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte e não há necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandado de segurança, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 12.016/2009) Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora